Tribunal: STF
Processo: Rp 1021
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-25
Data de publicação: 1984-04-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO VISANDO A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DAS
SEGUINTES REGRAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO:
"ART-35. COMPETE A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: XX - APRECIAR AS CONTAS
DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS.
ART-59. AS CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS SERÃO SUBMETIDAS,
ANUALMENTE, A APRECIAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA".
LEGITIMA E A COMPETÊNCIA CONFERIDA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA
APRECIAR AS CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS E DO CONSELHO DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS. CABE AO PODER LEGISLATIVO O CONTROLE EXTERNO EM MATÉRIA
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA DOS TRES PODERES,
ABRANGENDO NÃO SÓ A ADMINISTRAÇÃO DIRETA, MAS, TAMBÉM, A
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, SEM PREJUIZO DO CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO
DE CADA PODER. INTELIGENCIA DO ART-70 E SEU PAR-1., DA CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA.
NÃO OBSTANTE O RELEVANTE PAPEL DO TRIBUNAL DE CONTAS NO CONTROLE
FINANCEIRO E ORCAMENTARIO, COMO ÓRGÃO EMINENTEMENTE TECNICO, NADA
IMPEDE QUE O PODER LEGISLATIVO, EXERCITANDO O CONTROLE EXTERNO
APRECIE AS CONTAS DAQUELE QUE, NO PARTICULAR, SITUA-SE COMO ÓRGÃO
AUXILIAR.
INEXISTÊNCIA NO SISTEMA CONSTITUCIONAL BRASILEIRO DE NORMA QUE
REVELE VEDAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS DOS TRIBUNAIS DE
CONTAS. IMPROCEDENCIA DA SINGELA INVOCAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 13,
INC-IV E 8., INC-XVII, LETRA "C", DA CARTA POLITICA.
IMPROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO. VENCIDO O SENHOR MINISTRO CLOVIS
RAMALHETE.